Tribunal: TJMT
Processo: 0000127-08.2012.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000127-08.2012.8.11.0010

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA HIPOTECÁRIA]

RELATOR
A
:
EXM
A. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA - CNPJ: 02.007.085/0001-65 (APELADO), DULCIMAR PIRES AMARAL - CPF: 284.500.511-34 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), IVANILDO CAMILO DO AMARAL - CPF: 030.045.701-49 (APELADO), EVALDO TICIANEL - CPF: 109.876.651-20 (APELADO), MARLENE SMERDEK TICIANEL (APELADO), MARCOS HENRIQUE AREAS GONCALVES - CPF: 814.063.127-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE AREAS GONCALVES - CPF: 814.063.127-20 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PRETENSO TERCEIRO PREJUDICADO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM, POR FALTA DE
LEGITIMIDADE –
PRAZO RECURSAL NÃO SUSPENSO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO RECONHECIDA – ENCARGOS CONTRATADOS – INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.

Os embargos declaratórios não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

“O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021.)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
e o outro por
Marcos Henrique
Areas
Goncalves
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os réus ao pagamento do valor do contrato (R$ 83.052,09), acrescido dos encargos básicos e adicionais previstos no instrumento e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo índice INPC, desde o ajuizamento da ação. Por conseguinte, diante da sucumbência mínima, condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, “caput” e 2º e artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Inconformado, o banco autor apela, alegando que os encargos devem incidir na forma contratada, até o efetivo pagamento.

Por sua vez,
Marcos Henrique
Areas
Goncalves
apela, ao id. 203951468, apela, na condição de terceiro interessado e prejudicado, alegando que também possui crédito em face da devedora
Majac
Matadouro
, que está garantido por penhora, registrada na Matrícula nº. 10.188, com Protesto de Preferência, do produto da arrematação do referido imóvel, e que, também, constituiu objeto de hipoteca dada em garantia na Cédula Rural Hipotecária nº. 99/00030-X, em discussão.

Diz que a sentença é nula

por falta de manifestação acerca da hipoteca instituída, em seu favor, na Matrícula 10.188, em garantia da Cédula de Crédito Rural Hipotecária Nº.99/00030-X (Matrícula 10.188, do RGI de Jaciara/MT), mesmo título utilizado para aparelhar ação de conhecimento, que ora foi julgada parcialmente procedente.

Tece considerações acerca de sua legitimidade recursal, pugnando, ao final, pela reforma da sentença
“para que faça integrar decisão a respeito da baixa/cancelamento da hipoteca na Matrícula 10.188, do CRI de Jaciara/MT, instituída em garantia da Cédula Rural Hipotecária nº. 99/00030-X”
.

As contrarrazões vieram ao id.

203951471.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

MARIA ROSILEIDE
MARTINELLI DE MENDONÇA, OAB/MT 8380/O.

V

O

T

O

(PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARCOS HENRIQUE AREAS GONCALVES, POR INTEMPESTIVO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A hipótese trata de ação de cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de
Matadouro, Abatedouro e Beneficiadora Jaciara Ltda.
, de
Dulcimar
Pires Amaral
, de
Ivanildo Camilo do Amaral
, e
Evaldo
Ticianel
e de
Marlene
Smerdek

Ticianel
, lastreada no inadimplemento da Cédula Rural Hipotecária nº. 99/00030-X, emitida em 09/08/1.999, pela empresa requerida.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados nas peças defensivas e com arrimo no acervo probatório colacionado aos autos, o magistrado singular reconheceu a existência da dívida alegada e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os réus ao pagamento do valor do contrato, acrescida dos consectários legais.

Intitulando-se terceiro interessado e prejudicado pela deliberação exarada no provimento jurisdicional,
Marcos Henrique Áreas Gonçalves
opôs embargos de declaração, objetivando suprir suposta omissão da decisão, para
“reconhecer e declarar a extinção e baixa da garantia hipotecária na Matrícula Nº.10.188, do RGI da Cidade e Comarca de Jaciara/MT, haja vista que a Instituição Credora tinha um Título Executivo Extrajudicial, porém, preferiu renunciar aquele título, ajuizando ação de cobrança para constituir TITULO EXECUTIVO JUDICIAL (Sentença Embargada)”.

Todavia, ao analisar a pretensão recursal, o magistrado singular
não conheceu dos declaratórios
,
por ausência de legitimidade, nos termos do artigo 996, parágrafo único, do CPC, porque o recorrente não logrou êxito em demonstrar sua condição de terceiro prejudicado, consubstanciada
“na demonstração da possibilidade de a decisão atingir direito que afirme ser titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual para opor ou interpor recurso”
.

Impende registrar que o embargante que não é parte na causa, não foi admitido como assistente ou terceiro interessado.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a intempestividade deste apelo, porquanto, como cediço, a oposição dos embargos de declaração somente interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, quando conhecidos, o que não se afigura na hipótese.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA ORIGEM NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo legal de 15 dias.
2. A jurisprudência, visando coibir abusos e o desvirtuamento do efeito interruptivo dos embargos, firmou a compreensão de que a oposição de embargos
aclaratórios
, quando intempestivos ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso especial (ut,
AgInt
no
AREsp
1265139/RR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJe
09/10/2018) 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1322344/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, entretanto, para que a parte se beneficie desta interrupção, é necessário que os embargos sejam conhecidos. Descabida, no caso, a contagem do prazo recursal com base na publicação da decisão que não conheceu dos embargos declaratórios. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70059961565, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/08/2014)
(TJ-RS - AI: 70059961565 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 14/08/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/08/2014)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5º. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida.
(Acórdão n.1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2018,
Publicado
no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295)

Assim, tendo a apelação cível sido interposta apenas em 22/02/2024, ou seja, após o decurso do prazo previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, é de rigor o reconhecimento da intempestividade recursal.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, por intempestiva.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Relativamente ao recurso interposto pelo banco autor, merece reparos a sentença impugnada.

A insurgência recursal reside na deliberação exarada no comando sentencial, consubstanciada na incidência, sobre o débito, de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo índice INPC, desde o ajuizamento da ação, em detrimento dos encargos contratuais ajustados.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, em caso de inadimplência contratual, os encargos ajustados no instrumento devem incidir até o efetivo pagamento do débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.288.299/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 14/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021.)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando parcialmente a sentença, para determinar que sobre o débito ajuizado, incidam os encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, até o adimplemento da dívida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
03

DE
ABRIL
DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

SESSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024